Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-85.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000293-85.2014.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. CONTRATO NULO. CABIMENTO DAS VERBAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS TEMA 551 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Ação de Cobrança ajuizada por servidor contratado sem concurso público, pleiteando o pagamento de salários, décimo terceiro, férias com 1/3 constitucional e FGTS, referentes ao período efetivamente trabalhado.

Sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da prestação de serviços.

Apelação provida por decisão monocrática, reconhecendo o direito do autor às verbas pleiteadas, com inversão do ônus sucumbencial.

Agravo interno interposto pelo Município de Paratinga.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reformou a sentença e reconheceu o direito do autor às verbas remuneratórias deve ser mantida, aplicando-se a jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir

6. O art. 932, V, do CPC autoriza o julgamento monocrático em casos de jurisprudência dominante, como no reconhecimento do direito à contraprestação por serviços efetivamente prestados, mesmo em contratações irregulares.

7. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe ao ente público a obrigação de pagar pelas atividades exercidas, nos termos da jurisprudência do STF.

8. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

10. Mantida a procedência da Ação de Cobrança, conforme decisão monocrática.

11. Tese de julgamento: “1. É devida a contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados à Administração Pública, ainda que decorrentes de contratação irregular, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O julgamento monocrático é admissível quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, 489, 932, V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Reexame Necessário: 80010495720188050142, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2024, TJ-BA - Apelação: 00004575020148050188, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000293-85.2014.8.05.0188
, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE PARATINGA e como agravado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08